Tribunal: STF
Processo: RE 392326
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. ART. 150, INC. III, AL. “C”, DA CRFB. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA FECHADA PRIVADA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) - DESCABIMENTO. 



    As entidades de previdência privada, fechadas, não se caracterizam como de natureza assistencial, não tendo direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea "C", da CF. 



    Improvimento dos apelos.” (e-doc. 15, p. 16).



    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 15, p. 53-57), foram providos para prestar esclarecimentos, sem a concessão de efeitos infringentes (e-doc. 15, p. 59-62).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Fundação Previdenciária IBM aponta violado o art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República (CRFB). Aduz que a gratuidade e a generalidade dos beneficiários não são pressupostos para o gozo da imunidade tributária e afirma ser entidade de assistência social segundo os requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional (CTN) e na CRFB, pois não tem fins lucrativos. Sustenta ser a aquisição de imóveis, inclusive shopping centers, uma atividade essencial das entidades fechadas de previdência privada, conforme estabelece a Resolução Bacen nº 2.109, de 1994, com a redação conferida pela Resolução Bacen nº 2.206, de 1995, sendo, assim, imune ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido e assegurado o direito à imunidade tributária (e-doc. 15, p. 26-48)



    4. O Município do Rio de Janeiro, em contrarrazões, aponta a impossibilidade de reexame de matéria fática em sede extraordinária e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Discorre sobre a diferença entre entidades de previdência e de assistência social e afirma não haver direito à imunidade, em virtude da falta de gratuidade dos serviços prestados e de vinculação do imóvel em questão às respectivas atividades essenciais nos termos do art. 150, § 4º, da CRFB (e-doc. 16, p. 89-104).



    5. O recurso extraordinário não foi admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Alçada (e-doc. 16, p. 113), seguindo-se a interposição do Agravo de Instrumento nº 320.429/RJ, que, inicialmente, teve o seguimento negado pelo Ministro Maurício Corrêa (e-doc. 19, p. 90), mas, ante a interposição de agravo regimental, veio a ser admitido em juízo de retratação (e-doc. 19, p. 99).



    6. O presente recurso extraordinário, em 07/06/2004, foi provido pelo e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo (e-doc. 16, p. 142), mas a decisão veio a ser reconsiderada em 14/05/2013, para assentar a negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 17, p. 25-28). Em novo juízo de retratação, realizado em 31/08/2013, Sua Excelência reconsiderou a decisão anterior, determinando a sequência do extraordinário e a colheita de parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) (e-doc. 17, p. 79-84).



    7. A PGR apresentou manifestação pelo provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17, p. 86-99), cuja ementa segue abaixo:



    “Recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Entidade fechada de previdência complementar. Aquisição de bem imóvel em área de expansão de centro de compra. Alcance do art. 150, VI, c, e § 4°, da CR. 



    O TJRJ, no julgamento dos embargos de declaração, manteve, ainda que obscuramente, o fundamento de não vinculação do bem às finalidades essenciais da entidade. Nesse âmbito, conforme a decisão proferida pelo Relator no julgamento do agravo de instrumento, a jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 730, firmou-se no sentido de entender aplicável o benefício da imunidade às entidades fechadas de previdência privada quando inexistente contribuição dos beneficiários, como ocorre no caso. 



    O acórdão recorrido estabeleceu que a Res. 2.109/1994, alterada pela Res. 2.206/1995, previa a possibilidade de aplicação dos recursos garantidores em imóveis comerciais, inclusive, investimentos em centro de compra. O investimento procedido conforme as diretrizes estatais cumpre o requisito imposto na norma constitucional, porque volta do ao cumprimento de suas finalidades essenciais. Precedentes do STF. 



    Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A discussão posta no recurso extraordinário versa sobre a aplicação dos dispositivos abaixo transcritos:



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    (...)



    III - cobrar tributos:



    (...)



    c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;



    (...)



    § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”



    9. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 395/410, que julgou improcedente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelas apelantes contra ato do COORDENADOR de Consultas e Estudos Tributários da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 



    O objetivo do MANDAMUS é o de reconhecer às impetrantes a isenção, a título de imunidade tributária, do pagamento do ITBI, na operação descrita às fls. 3, envolvendo a compra de imóvel no empreendimento denominado BARRASHOPPING. 



    Em suma, pretendem obstar a exigência de pagamento do ITBI, na aquisição do imóvel acima. 



    (...)



    E, sob a minha ótica, o apelo não merece provimento, merecendo confirmação a douta sentença do Juízo monocrático. 



    Primeiro, ao demonstrar a diferença entre entidades de previdência privada fechada e as entidades de assistência social Ressalte-se que as primeiras, além das contribuições de seus associados, ainda relevante contribuição de seus patrocinadores, porém, mantendo seus serviços restritos aos seus associados.



    A Carta Magna atual, conforme faz ver o ilustre Juiz A QUO, trata umas e outras, em ações distintas, invocando os arts. 201 e 203 da CF, frisando, com propriedade, que: ‘O confronto dos dois dispositivos constitucionais mencionados demonstra que ''previdência social" e "assistência social" são figuras inconfundíveis, que, embora possam ter, indiretamente, finalidades semelhantes, tem princípios e objetivos diretos distintos. A Constituição da República deu feição e tratamento diversos a cada figura’ (fls. 106). 



    Em decorrência, é descabida a pretensão das apelantes de usufruírem da imunidade tributária inserta no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, que não faz menção às entidades de previdência social. 



    Ora, transparece óbvio que se o legislador constituinte quisesse estender às entidades de previdência social, fechadas, a imunidade tributária, as teriam incluído no elenco posto no art. 150, VI, letra "c", da atual Constituição Federal. 



    O que querem as apelantes, com arrimo em pareceres e alguns julgados, é ganhar uma isenção tributária com base em inferências de uma situação analógica ou assemelhada, que, data venia, não se conformam com os dispositivos constitucionais e com uma regra básica de interpretação de qualquer norma de natureza fiscal: a exegese restrita ou estrita. 



    (...)



    Segundo, ao afastar a invocativa dos artigos 34 e 39, parágrafo 32, da Lei 6.435/77, por entender, a nosso ver, corretamente, que a matéria pertinente à imunidade tributária tem sede apenas na CONSTITUIÇÃO, que deve ser expressa nessa previsão.



    Terceiro, quando lembra, fazendo remissão às razões do MUNICÍPIO e ao parecer do Mistério Púbico, que as apelantes, ainda que pudessem ser equiparadas a entidades de assistência social, não teriam direito à imunidade preconizada com o MANDAMUS, uma vez que ‘a imunidade tributária conferida às entidades de assistência social compreende apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das referidas entidades’ (fls. 408), conforme o disposto no parágrafo 4º do art. 150 da Constituição Federal. 



    E conclui a r. sentença, que, na espécie, ‘não só não fizeram as impetrantes prova de que o imóvel por elas adquirido se relaciona com suas finalidades essenciais, como chegou a primeira impetrante (FAPES) a declarar que o imóvel se destina à expansão do empreendimento denominado BARRA SHOPPING (cf. item 5 da petição inicial, à O. 3)’. 



    Isto, por si, conclui o julgado monocrático, mostra que o imóvel adquirido não se relaciona com as finalidades essenciais das entidades impetrantes. E, assim não fosse, e aceito tal aquisição como investimento, cujo rendimento seria empregado no atendimento de suas finalidades essenciais, ‘sempre se poderia dizer que o patrimônio de uma empresa estaria relacionado com suas finalidades essenciais’ (fls. 409), o que não se compraz com o parágrafo 4º do art. 150 da CF, que estabeleceu o pressuposto, limitativo da imunidade. 



    Portanto, segundo meu entendimento, a r. sentença não está a merecer qualquer censura. 



    (...)



    Todavia, datissima venia, a controvérsia maior parece que decorre da interpretação de normas constitucionais, onde, aliás, se inserem as regras básicas de imunidade tributária. E, a respeito, as duas últimas manifestações da Suprema Corte não estão em sintonia com a pretensão das apelantes. Vejam-se: 



    ‘EMENTA



      IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ISS). INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 19, III, "C", DA CF c/c ARTS. 9, IV, "C", e 14, III, do CTN. 



    Não basta, para esse efeito, que a entidade preencha os requisitos do art. 14 e seus incisos do C.T.N. É preciso, além disso e EM PRIMEIRO LUGAR, que se trate de instituição de assistência social. Hipótese não caracterizada, pois a recorrente, conforme os estatutos, SÓ PRESTA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ONEROSA A SEUS ASSOCIADOS, mediante contra-prestação mensal, COMO ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ou de auxílio mútuo, sem realizar atendimento de caráter estritamente social, COMO O DE ASSISTÊNCIA GRATUITA A PESSOAS CARENTES’. 



    (RE 108120, julgo de 8.03.88, da Primeira Turma, unânime, de que foi Relator o Min. Sydney Sanches - no DJ de 8.04.88, pg 07476). 



    Ressalte-se que esse acórdão é anterior à CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, quando o entendimento pró imunidade era mais favorável às entidades fechadas de previdência social.



    No mesmo sentido, o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 136332, de 24.11.92, também da Primeira Turma, de que foi Relator o Min. Octávio Gallotti, publ. no DJ de 25.06.93, pg 12641, com a EMENTA seguinte:



      ‘ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 



    Sendo mantida por expressiva contribuição dos empregados, ao lado da satisfeita pelos patrocinadores, não lhe assiste o direito ao reconhecimento da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, prevista no art. 19, m, "C", da Constituição de 1967, VISTO NÃO SE CARACTERIZAR, ENTÃO, COMO INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". 



    Além disso, esses arestos mencionam os precedentes da mesma CORTE, como: RE-89012, RE-58691, RE-70834, RE-88512, RE-l08796, RE-115970 e RE-11663J. 



    Observa-se, portanto, que a posição do intérprete maior da CARTA MAGNA, é, na realidade, desfavorável à pretensão das apelantes, achando-se em consonância com o julgado monocrático e com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. 



    Estas as razões pelas quais nega-se provimento a ambos os apelos.” (e-doc. 15, p. 17-23; grifos no original).



    10. Os embargos de declaração opostos em seguida foram providos apenas para prestar os seguintes esclarecimentos:



    “Conheço dos embargos para lhes dar provimento.



     Realmente, esse aspecto, de ser a embargante uma entidade previdenciária não-contributiva não foi objeto de exame e um dos pontos de negativa de provimento ao apelo se fundou no fato das entidades, impetrantes, serem mantidas, também, com contribuição de seus associados. 



    Entretanto, não obstante isto, o julgado não é contraditório, desde que não mencionou, em seu contexto, essa circunstância agora posta pela embargante. Houve, na verdade, omissão, passando despercebido do relator o fato agora enfocado. 



    Contudo, embora tenha a embargante razão quanto a esse fato, de ser não-contributiva, isto não muda o resultado do julgamento, desde que o ponto nodal do julgado foi a falta de caracterização das impetrantes como entidades de assistência social, seja porque NÃO FORAM INCLUÍDAS na letra "C" do inciso m do art. 150 da Constituição Federal, como também pela distinção que a Carta Magna faz entre entidades de previdência social e de entidades de assistência social, tratadas em dispositivos distintos. As primeiras (previdenciárias) no art. 201 e as segundas (de assistência social) no art. 203. 



    A par disso, há um fato que bem as diferencia, que é, exatamente, o universo de pessoas visado pelas referidas entidades. As de previdência social, privadas, fechadas, objetivam apenas beneficiar o seu corpo de associados, constituído por empregados ou ex-empregados da patrocinadora, enquanto as entidades de assistência social tem o seu universo alargado e amplo, ou seja, ‘A QUEM DELA NECESSITAR’ (art. 203 CF), seja família, criança, adolescente ou idoso, conforme a dicção do dispositivo constitucional. 



    O punctum saliens, portanto, da distinção entre tais entidades é o estado de carência do beneficiário, que é o fundamento da assistência social. E esse fator é desconsiderado ou irrelevante para as entidades fechadas de previdência privada. Essa, na verdade, a causa mater, da negativa de provimento ao apelo. 



    Por isso mesmo, na realidade, QUANTO A ALEGADA OMISSÃO, o julgado não levou em consideração a Lei 6.435/77. 



    Em razão do argumento anterior, é que o acórdão é expresso, ao analisar o julgado monocrático, louvando-o por deixar de lado os arts. 34 e 39 da referida Lei, assim (fls. 628): 



    ‘Segundo, ao afastar a invocativa dos artigos 34 e 39, parágrafo 30, da Lei 6.435/77, por entender, a nosso ver, corretamente, que a matéria pertinente à imunidade tributária tem sede apenas na CONSTITUIÇÃO, expressa nessa previsão’.



     Dessa mesma forma, o parágrafo primeiro do art. 40 da Lei 6.345/77, não seria, como não pode ser considerado. É claro que tanto o Juiz de Primeiro Grau, ao prolatar a sentença, como esta Câmara, ao confirmá-la, não tiveram conhecimento do conteúdo da mencionado Resolução 2.109, alterada pela 2.206/95, do BACEN. Quando da sentença, essa Resolução não existia como agora está redigida. E esta Eg. Câmara adotou, quanto a essa dita omissão, o argumento da r. sentença por entendê-la correta, com o que estaria, em tese, em confronto com a dita norma, complementada pela Resolução do BACEN. 



    Entretanto, mesmo que equivocado esse fundamento do julgado, ele, se excluído, não afetaria, como não afeta, o resultado do julgamento, que, como se afirmou anteriormente, tem base principalmente na Constituição Federal. E esse fato, objeto destes embargos, foi lembrado, em primeira, como nesta instância, apenas como mais um óbice à pretensão das impetrantes. 



    Essa Resolução do BACEN, em seus termos atuais, mormente ao mencionar ‘investimentos em shopping center’, serve, na hipótese, apenas para revelar a grande influência das entidades, como as impetrantes, nos altos escalões do governo. 



    Na realidade, ao mencionar a circunstância, que seria óbice ao provimento do apelo, o julgado foi omisso na apreciação do art. 40 do já mencionado diploma legal. 



    Em suma, pelo exposto, conheço dos embargos e lhes dou provimento para prestar os esclarecimentos na forma postulada.” (e-doc. 15, p. 59-62; grifos no original).



    11. A controvérsia sobre a abrangência da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “c”, da CRFB, no tocante ao alcance ou não das entidades de previdência privada, já foi dirimida por esta Corte, havendo, inclusive, o enunciado nº 730 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.” (grifos nossos).



    12. Com efeito, o Tribunal de origem, no julgamento dos aclaratórios, reconheceu que a recorrente era uma entidade de previdência privada não contributiva, ou seja, que não recebia contribuição dos respectivos beneficiários, enquadrando-se, portanto, no disposto no verbete acima transcrito.



    13. Não obstante a recorrente esteja apta a ser beneficiada pela aludida imunidade, é preciso verificar, quanto ao tributo ora em discussão, o cumprimento do pressuposto estabelecido no art. 150, § 4º, da CRFB, no que estabelece como requisito para o reconhecimento da imunidade a necessidade de o patrimônio, a renda e os serviços estarem relacionados com as finalidades essenciais da entidade.



     14. Quanto a esse ponto, consta do acórdão referente ao julgamento da apelação que não restou comprovado nos autos que o imóvel adquirido se relacionava com as finalidades essenciais da recorrente (e-doc. 15, p. 20). 



    15. Questionada nos embargos de declaração a aplicação da Resolução Bacen nº 2.109, de 1994, com a redação conferida pela Resolução Bacen nº 2.206, de 1995, o Colegiado a quo, acolhendo os aclaratórios sem efeitos infringentes, consignou que a alteração realizada na referida norma, a qual permitiu investimentos em imóveis comerciais e em shopping center, ocorreu após a prolação da sentença.



    16. Assim, para dissentir do Tribunal de origem e acolher as alegações da recorrente, no sentido de que a compra do imóvel em questão se trata de uma atividade essencial as suas finalidades, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    17. Nessa linha, são a ementas dos precedentes abaixo:



    “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Interposição do recurso com fundamento na alínea b do permissivo constitucional. Não houve, no entanto, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal no acórdão recorrido. 3. Entidades fechadas de previdência privada. 4. Hipótese não alcançada pela imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Precedentes. 5. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 174.171-AgR/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 05/03/2002, p. 05/04/2002; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IPTU. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 724 DO STF. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, a qual firmou-se no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, aplica-se aos imóveis alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. II – Para dissentir do acórdão recorrido no que concerne à destinação do imóvel objeto da lide, bem como a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Esta Corte firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública, uma vez que não há a individualização dos serviços postos à disposição ou prestados, além de existir identidade com a base de cálculo de imposto. Precedentes IV – Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 848.281-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2011, p. 04/10/2011; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. 1. A imunidade conferida às entidades de educação sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, é de natureza subjetiva e incide sobre quaisquer bens, patrimônio ou serviços dessas instituições, desde que vinculados às suas atividades essenciais. Precedente: RE-RG 767.332, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.11.2013. 2. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Súmula 724 do STF. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à aplicação de recursos nas atividades essenciais das entidades referidas no art. 150, IV, “c”, da Constituição da República, demandaria o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 933.174-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 14/06/2016; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.160-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 23/11/2021; grifos nossos).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    19. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de recurso interposto antes da vigência do novo Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator